Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO. CONDIÇÕES. AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO SERVIDOR INTERESSADO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA DA IMPETRANTE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a hipótese de ocorrência de eventual omissão administrativa, diante da ausência de decisão a respeito de requerimento formulado pela impetrante.
2. Os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, sendo lícito afirmar que os deveres administrativos consistem nas condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa.
3. Ao “direito” de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ser ignorado o requerimento ou simplesmente indeferido, ou mesmo arquivado de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo.
4. De acordo com o Texto Constitucional a resposta, por parte da Administração, deve ser dada em prazo razoável, o que, além de prestigiar a prerrogativa constitucional aludida, consubstancia o corolário curial dos princípios da eficiência e da razoabilidade.
5. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações a respeito de temas que compõem suas atribuições. 5.1. O art. 49 do aludido diploma legal estabelece que "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". 5.2. É elementar que se não existir prazo específico para a consecução do ato administrativo a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias.
6. Isso não obstante é importante destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo indivíduos que exerçam funções delegadas.
7. No caso em deslinde é preciso considerar que a impetrante não instruiu a petição inicial do mandado de segurança com documentos que possam comprovar a formulação, pessoalmente ou por meio de representante legal, de requerimento destinado à prática de ato específico pela autoridade impetrada, mais precisamente no que concerne à emissão do PPP/LTCAT. 7.1. Somente após a formulação de requerimento específico pelo servidor interessado com a finalidade de obter os documentos aludidos, com o posterior transcurso de prazo razoável sem a devida resposta pela Administração Pública, é que pode ser cogitada a ocorrência de eventual omissão ilegal. 7.2. Sentença reformada para denegar a segurança pleiteada.
8. Remessa necessária admitida e acolhida.